Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. PROVA.TELA SITAF. PROVA UNILATERAL. INSERVÍVEL.
1. O extrato do sistema de telas do SITAF, produzidos unilateralmente pela Fazenda Pública, é insuficiente para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito, o consentimento do contribuinte ou o processo administrativo referente ao parcelamento, não tendo a Fazenda Pública se desincumbido de comprovar a alegada causa interruptiva e suspensiva da prescrição (art. 373, I, do CPC).
2. É inarredável a consumação da prescrição da pretensão de cobrança ante a verificação de que os débitos constantes das CDAs foram definitivamente constituídos em 08/12/2015 e 09/12/15, respectivamente, e que a execução teve a sua distribuição ajuizada no dia 29/07/2021.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.